Tribunal: TJES
Processo: 0007234-59.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007234-59.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO PEDRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXAME NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou o réu à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática de 04 crimes de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal) cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, com incidência da continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal). A defesa requer a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da suspensão condicional da pena, e a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em discussão:
i)
se as provas são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de ameaça;
ii)
se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; e
iii)
se a suspensão condicional da pena (sursis) deve ser afastada por ser mais gravosa ao réu, além da análise da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça estão devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima, que confirmaram integralmente os fatos, corroborados pelos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência e pela confissão extrajudicial do réu. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, conforme pacífico entendimento da jurisprudência.
4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerando a personalidade agressiva e controladora do réu, o que está devidamente fundamentado na sentença. A majoração da pena em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção foi proporcional à conduta do réu, não havendo fundamento para a redução da pena ao mínimo legal.
5. Quanto ao pedido de afastamento da suspensão condicional da pena, entendo que o sursis é prejudicial ao réu, pois a duração do período de prova (02 anos) é superior ao tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade (04 meses). O afastamento do sursis é, portanto, medida adequada e benéfica ao apelante.
6. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado na fase de execução, conforme entendimento consolidado, uma vez que é nessa fase que se verifica a real condição econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007234-59.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO PEDRO DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Evandro
Pedro da Silva
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no id. 9563414.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa no id. 9562781,
in verbis
:

Consta do Inquérito Policial que serve de suporte à presente Denúncia e que desta passa a fazer parte integrante que o denunciado Evandro Pedro da Silva é ex-companheiro da 1ª vítima, Suely Duarte Lourenço, e ex-padrasto da 2ª v ́tima, Kelly Duarte Lourenço, tendo no dia 13/11/2023, no interior do prédio da Prefeitura Municipal de Vitória e em via pública, localizada no bairro Centro, em Vitória/ES, praticado o crime de ameaça em desfavor das vítimas.

Depreende-se do feito em análise que o denunciado, apresentando um comportamento agressivo e inconformado com o término do relacionamento que possuía com a 1ª vítima, dirigiu-se à Prefeitura Municipal de Vitória, local em que esta trabalha, passando, de maneira livre e consciente, a ameaçá-la de causar-lhe mal injusto e grave ao afirmar para quem lá se encontrava que “não iria sossegar enquanto não matasse a declarante” (fl. 15 do Id nº 34037360), deixando o local logo em seguida, o que imediatamente lhe foi comunicado através de ligação telefônica, por sua colega de profissão Sra. Iracema Canda, uma vez que a 1ª vítima não se encontrava no local dos fatos no momento do ocorrido, o que a deixou temerosa por sua vida.

Dado a este fato, a 1ª vítima, Sra. Suely, acompanhada de sua filha, ora 2ª vítima, buscou o Plantão Especializado da Mulher – PEM, momento em que recebeu uma ligação de seu irmão, Sr. Ernon, a comunicando que o denunciado encontrava-se em via pública, mais precisamente na Rua Sete, localizada no bairro Centro, em Vitória/ES, proferindo ameaças de lhe causar mal injusto e grave, ao asseverar que iria matá-la naquela data, deixando-a ainda mais temerosa por sua vida.

As vítimas então acionaram a Polícia Militar, e junto aos agentes da lei se dirigiram ao local em que o autor dos fatos estava, oportunidade em que este, ao visualizá-las, passou de maneira livre e consciente, a ameaçá-las de causar-lhes mal injusto e grave ao anunciar na presença dos policiais os seguintes dizeres: ”eu vou te matar sua piranha, eu vou acabar com vocês duas” (fl. 16 do Id nº 34037360), incutindo imenso pavor na 1ª e 2ª vítimas.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art. 147,
caput
,
quatro vezes, na forma do art. 71, do Código Penal
, à pena de
0
4
(
quatro)
meses
de
detenção
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 9563438, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, ao fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da suspensão condicional da pena, e a gratuidade da justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

N
o que diz respeito ao crime do
artigo 147, do Código Penal
, sabe-se que
visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido,
confira-se:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dito isso
,
após apreciar as provas carreadas no caderno processual, ressalto que
a
autoria
e a
materialidade

do delito
rest
ou
evidenciada
pelo
Boleti
m
Unificado
,
Formulário do Conselho Nacional de Justiça,

Relatório Final de Inquérito Policial, todos no id. 9562778, corroborados pela prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

Ness
e particular
,
ainda
em sede investigativa,
a

vítima
Suely Duarte Lourenço
, assim narrou o ocorrido,
conforme consta
no id. 9562778. C
onfira-se:

Que Eventro é seu ex companheiro e com ele conviveu por seis anos; que há 07 meses romperam o relacionamento, mas Evandro nunca aceitou o fim do relacionamento; que Evandro começou a lhe mandar mensagens dizendo que teria que reatar com ele, senão iria infernizar sua vida; que além disso Evandro começou a malar mal da declarante e de sua filha Kelly para vizinhos do bairro, dizendo que ambas eram piranhas e vagabundas; que hpje Evandro foi até seu local de trabalho (Prefeitura de Vitória) e começou a perguntar pela declarante; que sua encarregada (Iracema Canda – telefone 99519-6565) lhe telefonou dizendo que Evandro estava na Prefeitura muito alterado dizendo que não iria sossegar enquanto não matasse a declarante; que hoje trabalhou pela manhã e quando tomou ciência disso pediu liberação para fazer um Boletim de Ocorrência; que no momento em que buscava fazer o boletim de Ocorrência, seu irmão (Ernon, telefone 99917-131) lhe telefonou e disse que Evandro estaria na Rua 7, no Centro de Vitória dizendo que iria matar a declarante e que de hoje ela não passava; que estva no PEM para registrar ocorrência e foi orientada a acionar a polícia ilitar; que acionou a Polícia Militar e foi com os policiais até o local em que Evandro estava; que Evandro ao ver a declarante começou a lhe ameaçar e xingar dizendo “Eu vou te matar sua piranha, eu vou acabar com vocês duas”; que Evandro lhe ameaçou na frente dos policiais; [...].

No mesmo sentido foram as declarações da ofendida Kelly Duarte Lourenço,
in verbis
:

Que é filha de Suely; que hoje estava no curso na parte da tarde; que recebeu uma ligação de sua mãe dizendo que o ex companheiro dela, Evandro, teria a ameaçado e invadido o local de trabalho dela; que foi cm sua mãe até o PEM para registrar uma ocorrência contra Evandro; que enquanto aguardavam para registrar a ocorrência sua mãe recebeu uma ligação do irmão dela, dizendo que Evandro estaria na Rua 7, no Centro e disse que iria matar Suely e que de hoje ela não passava; que foram orientadas a acionar a polícia militar com o fim de localizar Evandro e o deter em flagrante; que ao chegarem no Centro de Vitória com a polícia militar, encontraram Evandro muito nervoso e agressivo, e de imediato ele começou a lhe xingar de piranha, vagabunda e disse que iria lhe matar; que Evandro também ameaçou sua mãe dizendo que a mataria; que teve que Evandro cumpra suas ameaças; [...].

Em juízo,
a
s

ofendidas foram ouvidas e

confirmaram
integralmente
os fatos,

conforme transcrição contida na sentença (id. 9563414). Senão, vejamos:

Ouvida a vítima Suely, após lida a Denúncia está declarou que a denúncia é verdadeira; que conviveu com o acusado por aproximadamente por sete anos; que estavam separados há detectardes; não tiveram filhos; que o acusado não se conformou com a separação queria reatar; que não aceitou e o acusado passou a lhe perturbar; que o acusado no dia dos fatos foi até o seu o seu trabalho na prefeitura de Vitoria e proferiu diversas ameaças; que foi a delegacia da mulher registrar os fatos e, na oportunidade recebeu um telefonema de seu irmão Ermon que lhe contou que o acusado estava no centro da cidade fazendo ameaças a depoente e sua filha; que foi orientado para ir com a polícia no local; que la esteve com sua filha e quando o acusado a viu, passou a proferir mais ameaças a depoente e a sua filha; que tudo foi na presença dos policiais; que tem muito medo do acusado.

Ouvida a vítima Kelly após lida a denúncia declarou que os fatos ocorreram; que estava no seu curso e recebeu uma ligação de sua mãe dizendo que o acusado foi só sei local de trabalho ameaçá-la de morte; que foi ao encontro de sua mãe e foram a delegacia registrar os fatos e, na oportunidade sua mãe recebeu um telefonema de seu irmão Ermon que lhe contou que o acusado estava no centro da cidade fazendo ameaças a depoente e sua mãe; que foram orientados para ir com a polícia no local; que la esteve com sua mãe e, quando o acusado as viram, passou a proferir mais ameaças a depoente e a sua mãe; que tudo foi na presença dos policiais; que tem muito medo do acusado.

Sobre a
relev
ância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Outrossim, imperioso consignar que a versão apresentada pelas vítimas foi corroborada pelos policiais militares que participaram da ocorrência, conforme se depreende dos depoimentos prestados em esfera investigativa (id. 9562777) e judicial (id. 9563414) pelo policial militar
Pablo
Reis dos Santos. Vejamos a transcrição do aludido depoimento em juízo:

Ouvida a testemunha cb/PM Reis, declarou a denúncia é verdadeira; que é testemunha presencial dos fatos, tendo feito a prisão em flagrante do acusado; que o acusado ao ver às vítimas passais a ameaçá-las de morte; que o acusado trabalho vendendo frutas na rua sete, centro, vitória; que após lida as declarações prestadas na esfera policial, ratifica suas declarações.

Quanto ao réu, ao ser ouvido na polícia (id. 9562778), confessou ter ameaçado as vítimas em razão de estar com muita raiva. Todavia, em juízo, negou os fatos, tendo afirmado que tão somente proferiu palavras de baixo calão.

No entanto, em que pese a negativa de autoria em esfera judicial, verifico que restou devidamente comprovada a prática dos crimes de ameaça, pois, além das palavras harmônicas da vítima, infere-se o depoimento dos policiais militares e a confissão extrajudicial do réu,
sendo inviável,
portanto
a
absolvição
de
Evandro Pedro da Silva
.

Subsidiariamente, a defesa requer o
redimensionamento da pena-base
ao mínimo
legal
, razão pela qual passo ao exame da dosimetria.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal
não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, baseada em elementos concretos do caso.

Na hipótese dos autos
, na primeira fase da dosimetria da pena,
ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, a magistrada
a quo
valorou como desfavorável ao réu a circunstância judicial de personalidade do agente, fixando a pena-base em
0
2 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de detenção
, considerando que a pena
in abstracto
do crime do artigo 147,
caput
, do Código Penal varia de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

Nesse ponto, considerando o comportamento agressivo e controlador do réu, deve ser mantida em desfavor do apelante a circunstância judicial maculada na sentença
a quo
.

Ademais
,
verifico
que
a
magistrad
a
procedeu o aumento de 0
1
(
um) mê
s
e 15 (quinze) dias
de detenção p
ela

circunstância valorada como desfavorável ao apelante, patamar que vislumbro ser proporcional à conduta delituosa praticada pelo réu,
não havendo nenhuma mácula a ser corrigida, e, portanto, sendo inviável a redução da pena-base
ao mínimo legal.

Noutro giro
,
a defesa pleiteia o afastamento da suspensão condicional da pena
,
por ser medida mais gravosa ao recorrente, ao qual foi aplicado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

A esse respeito, o referido instituto se encontra previsto nos seguintes moldes:

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Dito isso, verifico que, de fato, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, ele teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78, do Código Penal, período esse maior do que o imposto para o cumprimento da própria pena privativa de liberdade.

Nos mesmos termos é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147, CP. RECURSO MINISTERIAL. 1. ART. 77, CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 78, §2º, CP. PREJUÍZO AO RÉU. AFASTAMENTO. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Sendo mais benéfico para o recorrido o cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime aberto estipulado na r. sentença, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. Caso em que o sursis será prejudicial ao réu, pois ficará submetido por 02 (dois) anos às condicionantes previstas no §2º do artigo 78 do Código Penal, quando a condenação penal definitiva foi de apenas 01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto. 2. Recurso conhecido e não provido.(TJES, Classe: Apelação, 49150025994, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017).

Portanto,
afasto a suspensão condicional da pena no presente caso
.

Por derradeiro,
no que concerne
ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste
à
defesa.

Isso porque, o artigo
804
do
Código de Processo Penal,
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

À luz de todo o exposto,
e em conformidade com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
apenas
para
promover o a
fasta
mento

d
a suspensão condicional da pena,
mantendo-se incólumes os
demais
fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)